Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-83.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800409-83.2022.8.14.0008

APELANTE: MARLON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800409-83.2022.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: MARLON SOUZA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA SANÇÃO INICIAL INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: MARLON SOUZA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARLON SOUZA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 10582250),
que no dia 16/02/2022, por volta das 22h, o apelante saiu de uma área de mata e ao ser revistado por uma guarnição policial foi detido em flagrante eis que portava munições e arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id nº 10582296).

Inconformada, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, além da fixação da reprimenda inicial no mínimo legal (Id. 10582310).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 10582315).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso (Id. 16662167).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo análise das teses suscitadas.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a prova produzida na instrução não autoriza a prolação do édito condenatório.

Razão jurídica não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pela documentação acostada aos autos (Auto de Prisão em Flagrante (Num. 10582246), Laudo de Potencialidade e Perícia Balística (Num. 10582251)

Da mesma forma, a autoria foi provada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Conforme consta da sentença, os depoimentos dos policiais que abordaram o recorrente são firmes e harmônicos:

“(...) A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas, policiais militares. Em síntese, todos recordaram da diligência que culminou com a prisão do réu e apreensão da arma, narrando que foram acionados para dar apoio em uma ocorrência de tentativa de roubo, tendo se deslocado ao local, momento em encontraram a vítima da tentativa de assalto, dando apoio até sua casa. Que em incursões às proximidades do local do fato, localizaram o réu, que inclusive estava sujo de lama e portava a arma apreendida.

Afasto a tese defensiva que procura desqualificar os depoimentos das testemunhas, policiais militares, como meio idôneo de prova para condenação do réu.

Não é esse o entendimento dominante na jurisprudência pátria. Os policiais militares são agentes públicos, com presunção de legitimidade e que prestaram o depoimento sob o compromisso legal, sem que tenha havido qualquer tipo de impugnação da defesa, durante a instrução processual.

No que se refere à validade do depoimento das testemunhas policiais:

CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO. UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE
. REPRIMENDA FIXADA EM QUANTUM NECESSÁRIO E SUFICIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As Testemunhas de Acusação foram uníssonas em confirmar a prática do delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes pelo Apelante, estando os referidos depoimentos em harmonia com a confissão do Réu, na fase policial e perante o Juízo, motivo pelo qual constata-se que findou, suficientemente, provado o cometimento do crime pelo Recorrente. 2
. O depoimento dos agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de provas idôneo, quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes. 3. A reprimenda do Apelante foi fixada em quantum necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, em harmonia com o art. 59 do Código Penal, bem como respeitou o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal, havendo sido, adequadamente, analisadas e fundamentadas as circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes; e as causas de aumento e diminuição de pena. 4. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA. TJ-AM - 02325592120128040001 AM 0232559-21.2012.8.04.0001 (TJ-AM)

O réu, em seu interrogatório, nega que estivesse portanto o revolver. Informa que os policiais “plantaram” a arma, pois teria declinado que respondia a processo, assim como revelou que estava usando tornozeleira eletrônica, momento em que os policiais queriam que o réu assumisse um crime de roubo.

A versão apresentada pelo réu, apesar de ser possível na prática, não encontra respaldo em nenhum outro elemento de prova.

Como dito acima, o depoimento dos policiais tem validade jurídica e a princípio não há motivo para desacreditá-los.

Dito isso, convencido dos fatos, da autoria e materialidade, a procedência da demanda é medida que se impõe. (...)”

Neste contexto, deixo de acolher o pleito absolutório.

2.

DA DOSIMETRIA.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda, que o Juiz considerou como negativa a culpabilidade pois o recorrente agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, na medida em que segundo relatos, estava utilizando o armamento para tentar cometer outros crimes, bem como negativou os antecedentes criminais vez que consta como registo o processo nº 00046287020168140401.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a reprimenda se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024